Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRIMARIEDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Sendo o crime praticado sem violência ou grave ameaça, tratando-se de pacientes tecnicamente primárias, com filhos menores de 12 anos, bem como não demonstrada excepcionalidade no caso que justifique o indeferimento do pedido, presentes estão os requisitos para serem colocadas em prisão domiciliar, nos moldes da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores.
2. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para substituir a segregação cautelar das pacientes por prisão domiciliar cumuladas com outras medidas cautelares diversas.